Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CANCELAMENTO PLANO DE SÁUDE. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que condenou-a à obrigação de fazer, consistente em adotar todas as medidas necessárias à reativação do plano em que se encontrava o autor, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sem exigência de qualquer carência, contados de sua intimação pessoal da presente sentença, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenando-a a indenizar o autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral.
2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a sua suspensão ou rescisão, nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência .
3. Vê-se do documento colacionado aos autos, ID 17745595, que o autor/recorrido procedeu ao pagamento da mensalidade 10/2018- no dia 03/10/2018-, que o recorrente alega ter sido inadimplida e motivado o cancelamento do plano, em 08/2019, quase um ano depois.
4. Verifica-se, ainda, que a postagem do AR para notificação do autor/recorrido ocorreu apenas em 01.07.2019, com entrega em 08.07.2019.
5. A recorrente, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
6. Desse modo, mostra-se abusiva a conduta da empresa recorrente, que cancelou unilateralmente o contrato do plano de saúde do autor/recorrido. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, a situação demonstrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que o beneficiário tem 96 anos de idade e faz tratamento para controle de Meningioma.
7. Com efeito, o cancelamento indevido do plano de saúde, com a suspensão da assistência médico-hospitalar - considerando o quadro clínico e da idade avançada do autor/recorrido-, afeta o estado emocional e psicológico da parte contratante, configurando dano moral a ser ressarcido. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guarda correspondência com as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Com relação à multa fixada, considerando o prazo fixado para cumprimento e a situação retratada nos autos, esta se mostra adequada, razão pela qual deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.